Tribunal: TJDFT
Processo: 0721475-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721475-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em cumprimento de sentença, determinou a exclusão dos honorários referentes à fase de conhecimento da base de cálculo dos honorários fixados no cumprimento de sentença. O agravante relata que apresentou cumprimento individual de sentença coletiva e, após a juntada dos cálculos, os executados impugnaram o valor referente aos honorários da fase de cumprimento de sentença, sob a alegação de que a sua base de cálculo não alcança o valor dos honorários da fase de conhecimento. Sustenta que, ao indeferir o pedido de inclusão no valor total do crédito, o juízo não observou que a base de cálculo dos honorários da fase de cumprimento de sentença é o total do valor cobrado, que corresponde ao proveito econômico obtido, de acordo com as balizas e a tarifação prevista no art. 85, § 3o, do CPC. Ressalta que a demora no julgamento causará danos de difícil reparação, eis que os requisitórios devidos serão pagos em quantia inferior ao valor devido, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar ao juízo a quo a inclusão no valor total devido o montante relativo aos honorários da fase de conhecimento. Ao final, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo emerge do caráter alimentar da verba honorária pleiteada. Quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. A fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento exige a prévia liquidação do julgado para auferir o proveito econômico obtido com a sentença coletiva, não se confundindo com o proveito econômico da execução individual, a fim de evitar o indevido bis in idem, em face da probabilidade de manejo de várias ações individuais. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVINDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA APÓS RE 870.947/SE DO STF. APLICAÇÃO DO IPCA-E. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DIFERIDA. FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Os honorários advocatícios fixados em ação coletiva devem ser executados em Cumprimento de Sentença da própria ação coletiva, sendo incabível que o advogado, no Cumprimento Individual de Sentença, requeria o pagamento dos honorários fixados na sentença coletiva. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada” Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2021 12:24:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator